Tribunal: TJMT
Processo: 1045499-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1045499-49.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[LIMINAR, REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL]

RELATOR: DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA
: [DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):
[BRAZ GONCALVES - CPF: 011.728.088-72 (APELANTE), MATHEUS VARGAS - CPF: 058.999.601-08 (ADVOGADO), B.L.G. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 02.912.034/0001-88 (APELANTE), COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BRAZ GONCALVES - CPF: 011.728.088-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: "
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, E A DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO." (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
).

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – ATO SUJEITO A PRAZO – RESOLUÇÃO CONAMA N.° 237/97 – PORTARIA N.° 389/2015/SEMA/MT – CONTAGEM DO TERMO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE DO PEDIDO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 23, da Lei n.° 12.016/2009, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte dias), contados da ciência, pela parte interessada, do ato impugnado.

2. Tratando-se de ato omissivo, para o qual a Administração Pública encontra-se sujeita a prazo, a partir do seu escoamento tem início a contagem do prazo decadencial para impetração da segurança.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por B.L.G. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1045499-49.2021.811.0041, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 139849155):

“Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por B.L.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇAO LTDA, devidamente qualificada, contra ato do COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT, objetivando a concessão de medida liminar “(...) para que a Autoridade Coatora emita AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO – APF, após seja concedida AUTORIZAÇÃO PARA LIMPEZA DAS ÁREAS CONSOLIDADAS – AC e a Autoridade Coatora esclareça qual a tipologia vegetal presente no imóvel rural denominado Fazenda Lealdade, com a devida comparação entre as dinâmicas de imagens atualizadas do Laudo Técnico com ART em anexo, em conformidade aos artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil”.

No mérito, requer a concessão da segurança para que seja determinada a análise e validação do SIMCAR n. 78.020/2020, da propriedade rural denominada Fazenda Lealdade, com a consequente emissão da Autorização Provisória de Funcionamento – APF e Autorização para Limpeza de Áreas Consolidadas.

É o relatório. DECIDO.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

Com efeito, verifica-se que o presente Mandado de Segurança objetiva combater suposto ato tido ilegal praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de sua função – COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO –, consubstanciado na mora na análise do SIMCAR n. 78.020/2020, necessária para deliberação quanto as demais autorizações e licenças administrativas.

Nesses termos, a parte impetrante busca a concessão da ordem para que seja determinada a análise e validação do SIMCAR n. 78.020/2020, da propriedade rural denominada Fazenda Lealdade, com a consequente emissão da Autorização Provisória de Funcionamento – APF e Autorização para Limpeza de Áreas Consolidadas.

Feitas estas considerações, verifica-se a ocorrência da decadência do direito à ação mandamental a ensejar a improcedência liminar do pedido, com fundamento no art. 332, §1o, do CPC.

A respeito, preleciona o Enunciado n. 291, do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Aplicam-se ao procedimento do mandado de segurança os arts. 331 e parágrafos e 332, §3o do CPC”.

A tese levantada se trata de matéria de ordem pública, podendo ser apreciada em qualquer fase processual, quer por provocação da parte quer de ofício. Neste sentido, eis a lição dos ilustres mestres Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“Decadência. Conhecimento de ofício. A decadência é matéria de ordem pública e deve ser examinada ex officio pelo juiz, independentemente de provocação da parte ou interessado (...)” (Código de Processo Civil Comentado, 13.a ed., Ed. RT, pág. 566).

Mesmo quando a matéria hoje tratada no art. 23, da Lei n. 12.016/09, ainda era disciplinada pelo art. 18, da Lei n. 1.533/51, a doutrina já se manifestava no mesmo sentido. Veja-se:

“Evidente que, em casos que o ato omissivo que se pretende impugnar com a impetração decorre de lei que estabeleça, por exemplo, determinado lapso de tempo para a manifestação da Administração pública, de seu silêncio haverá a ilegalidade ou a abusividade que justificam a impetração e, portanto, fluência terá o prazo do art. 18 da Lei n. 1.533/51”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Mandado de segurança. – São Paulo: Editora Saraiva, 2002. p. 146-147).

Sabe-se, por sua vez, que o prazo decadencial, nas ações mandamentais, não se interrompe tampouco se suspende ou prorroga, de modo que, uma vez iniciado, assume seu curso até o termo final sem desvios ou intervalos.

Desta forma, o direito do impetrante de “requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado” (art. 23, da Lei n. 12.016/2009).

No caso, inicialmente, cumpre destacar que diante da ausência de lei, regulamento ou ato administrativo normativo local que desse tratamento diverso aos procedimentos administrativos relacionados ao licenciamento ambiental das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, este Juízo vinha reforçando a observância dos prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002 nas ações mandamentais que objetivavam a conclusão de pedidos administrativos submetidos à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

Aliás, sentenças proferidas por este juízo com fundamento no entendimento exposto foram regularmente confirmadas pelo E. TJMT em sede de reexame necessário. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL EM DETRIMENTO DA RESOLUÇÃO 237 DO CONAMA - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em perda de interesse processual superveniente do impetrante se o requerimento administrativo somente foi atendido em virtude do comando judicial liminar proferido na ação mandamental, sendo imperioso, nesta hipótese, a apreciação definitiva do mérito.

2. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, erigido a direito fundamental e cláusula pétrea no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

3. ‘Em vista do princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido na Lei Estadual e não na Resolução’. TJMT-3a Câm. Cível – AI 112116/2014, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30/06/2015, DJE 06/07/2015)”. (TJMT. Apelação/Remessa Necessária 16272/2015. Terceira Câmara Cível. Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO. Julgado em 29-8-2016. Publicado no DJE em 06-9-2016). [sem destaque no original]

Ocorre que, em 06 de agosto de 2015, o órgão ambiental estadual, com esteio no art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e §2o, ambos da Constituição Federal, art. 14, caput, da Lei Complementar n. 140/2011, art. 6o, §1o, da Lei n. 6.938/1981 e art. 14, da Resolução CONAMA n. 237/1997, editou a Portaria n. 389 de 06 de agosto de 2015 (Diário Oficial n. 26.592, p. 18-19) em que “Disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente/SEMA”, os quais deverão ser observados pela Administração Pública quando da análise de pedidos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o seu art. 2o, in verbis:

“Art. 2o - As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.” [sem destaque no original]

Considerando essas premissas, indaga-se: qual ato normativo deve ser verificado nas ações mandamentais estabelecidas antes da edição da Portaria n. 389/2015/SEMA, notadamente quanto aos prazos a serem verificados pelo órgão ambiental estadual, já que aqueles previstos na Lei Estadual n. 7.692/2002 são mais benéficos para o administrado por fixarem prazos menores do que aqueles previstos na referida portaria?

Na clássica lição de Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 20o ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 34-35).

Extrai-se do excerto acima transcrito que o direito líquido e certo, verdadeira condição para manejar a ação constitucional ora estabelecida, deve estar amparado em texto legal ou em ato administrativo normativo vigente quando da impetração, sob pena de restringir a esfera jurídica do administrado que fica à mercê de atos administrativos normativos editados com o único propósito de alterar condições antes preenchidas, com manifesto prejuízo a segurança jurídica.

Desse modo, conclui-se que:

01) nas ações mandamentais iniciadas antes da vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA – 06-8-2015 –, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na Lei Estadual n. 7.692/2002; e

02) nas ações mandamentais iniciadas após a vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA – 06-8-2015 –, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na própria Portaria n. 389/2015/SEMA.

No caso, o presente Mandado de Segurança foi protocolizado em 17.12.2021, logo os prazos a serem verificados devem ser os da Portaria n. 389/2015/SEMA, nos termos do acima consignado.

Ademais, ressalto, por oportuno, que recentemente (21.01.2019) a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito da Apelação n. 178.325/2016, confirmou o entendimento acima esposado, ou seja, pela aplicação dos prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA nos casos de requerimentos administrativos relacionados ao CAR.

Do julgado supramencionado, destaco o seguinte trecho do voto do d. Relator, Desembargador MÁRCIO VIDAL, que bem elucida a questão:

“[...] No que se refere à alegação de que não se aplica ao caso a Portaria n. 389/2015 ao cadastro do SICAR, ao fato de que aquela se refere ao Licenciamento Ambiental, tenho que não assiste razão à Apelante.

Como bem considerou o ilustre representante ministerial, no Estado de Mato Grosso, o CAR foi criado como primeira etapa do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais, conforme se denota da Lei Estadual n. 343/2008, portanto, considerado parte obrigatória e integrante deste, tem-se que sobre este instrumento se instituem os prazos previstos na Portaria n. 389/2015/SEMA.

Como ponderado, ainda, pelo Parquet estadual, que o entendimento esposado acima não se alterou com as novas legislações sobre a matéria, tal como o Decreto Estadual n. 230/2015, que instituiu a Autorização Provisória de Funcionamento (APF), que substitui, temporariamente, a LAU dentro do Estado de Mato Grosso.

Veja-se, ademais, que a Resolução n. 237/1997 do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental, fixa um prazo máximo de 6 (seis) meses para a administração pública se pronunciar a respeito de pedidos administrativos (art. 14); todavia, esse regramento não priva os entes federativos, tampouco os demais órgãos licenciadores, estaduais ou municipais, de, também, deliberarem sobre o licenciamento ambiental.

No âmbito estadual, o órgão ambiental, em 06/8/2015, por meio da Portaria n. 389/2015, disciplinou que os prazos para a análise e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental eram aqueles previstos na Resolução do CONAMA n. 237/1997.

Desse modo, conclui-se que o órgão ambiental estadual supriu, de forma específica, a lacuna legislativa que, até então, existia, em relação à aplicação da Resolução CONAMA n. 237/1997, aos procedimentos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou a autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Dessarte, não há falar em equívoco na interpretação do Magistrado a quo, que entendeu pela aplicabilidade do prazo de 06 (seis) meses para a apreciação do CAR pela SEMA.

De outro giro, cumpre registrar que o marco inicial para a propositura da ação constitucional é o da suposta ofensa do direito da apreciação do CAR, no prazo estabelecido pela legislação de regência, e não em decorrência da obrigação de possuir o referido cadastro validado para a aprovação do PEF, pois, como bem afirmou a Impetrante na peça inicial do writ, aquele é requisito para este.

É indiscutível, portanto, que a fluência do prazo só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se torna operante ou exequível; vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito da Impetrante, o que, no presente caso, ocorreu na data final para a autoridade administrativa decidir o requerimento do CAR.

Assim, o prazo inicial da contagem dos 06 (seis) meses é o do protocolo do Cadastro Ambiental Rural [...]”. (TJMT. Apelação n. 178325/2016. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador MÁRCIO VIDAL. Julgado em 21-09-2019. Publicado no DJE em 29-01-2019). [sem destaque no original]

Consigno, ainda, que o Decreto Estadual n. 1.031, de 02 de junho de 2017 (Regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, no que tange o Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural), a despeito das prioridades que previu, não fixou prazos diversos daqueles estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA para inscrição e análise das informações declaradas no CAR.

Conforme exposto, infere-se dos autos que a segurança pleiteada está fundamentada na omissão do órgão ambiental em analisar o Cadastro Ambiental Rural – CAR n. MT-78.020/2020, registrado no SIMCAR em 17.07.2020 (Id. 72969298).

Como consignado acima, a pretensão posta na inicial deve ser analisada, neste caso, sob o prisma do art. 2o da Portaria n. 389/2015/SEMA, que assim dispõem:

“Art. 2o - As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§1o - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§2o - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente”. [Sem destaques no original]

É certo que o presente Mandado de Segurança combate ato omissivo, consistente no fato da autoridade coatora não ter analisado os pedidos formulados pelo impetrante. Contudo, a manifestação da Administração, na hipótese, está vinculada aos prazos legais estabelecidos na norma supramencionada, de modo que a materialização da omissão surgiu a partir do término do lapso temporal para a resposta administrativa. Assim é o entendimento da Jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.DELEGADO DE POLÍCIA. PROMOÇÃO ANUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL114/2005. PRAZO DECADENCIAL. ART. 18 DA LEI 1.533/1951.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que afluência do prazo decadencial no Mandado de Segurança tem início na data em que o interessado teve ciência inequívoca do ato atacado, independentemente da interposição de eventual Recurso Administrativo, salvo se recebido com efeito suspensivo.

2. Infere-se dos autos que o ato que se reputa violador de direito líquido e certo do impetrante é a omissão da Administração Pública em promovê-lo no prazo legal, qual seja, maio de 2006, momento em que estavam presentes os requisitos para tal promoção. Portanto, é a partir da materialização do ato omissivo do poder público - maio de 2006 - que se conta o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandamus.

3. In casu, a impetração do Mandado de Segurança ocorreu depois de esgotado o período de 120 dias previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951- cuja contagem se iniciou a partir da ciência do ato omissivo que se diz violador de direito líquido e certo (maio de 2006) -, operando-se a decadência do direito perseguido.

4. Agravo Regimental não provido”. (STJ - AgRg no RMS: 33416 MS 2010/0224210-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/05/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2011). [Sem destaques no original]

Nessa mesma direção caminha a jurisprudência do E. TJMT. Confira-se:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEIS MESES - RESOLUÇÃO N.o 237/97 DO CONAMA – TRANSCURSO - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS — DECADÊNCIA — CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Regularizada a documentação para análise do pedido de licenciamento ambiental, necessário é que este seja apreciado no prazo máximo de 6 (seis) meses, consoante artigo 14, caput, §1o da Resolução n.o 237/97 do CONAMA.

O prazo decadencial de cento e vinte dias para impetrar o writ contra ato omisso da Administração Pública, começa a fluir a partir do momento em que se esgota o prazo legal para autoridade praticar o ato em que se ataca.” (TJMT. Apelação n. 12967/2016. Quarta Câmara Cível. Relatora Desembargadora MARIA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES. Julgado em 25-10-2016). [sem destaque no original]

“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL - DECADÊNCIA CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO.

Decorrido o prazo legal para o órgão ambiental analisar pedido de licença ambiental inicia-se o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, pois não se trata de ato omissivo de trato sucessivo.” (TJMT. Apelação n. 167205/2014. Terceira Câmara Cível. Relatora Dra. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO. Julgado em 23-02-2016). [sem destaque no original]

Mesmo quando a matéria hoje tratada no art. 23, da Lei n. 12.016/09, ainda era disciplinada pelo art. 18, da Lei n. 1.533/51, a doutrina já se manifestava no mesmo sentido. Veja-se:

“Evidente que, em casos que o ato omissivo que se pretende impugnar com a impetração decorre de lei que estabeleça, por exemplo, determinado lapso de tempo para a manifestação da Administração pública, de seu silêncio haverá a ilegalidade ou a abusividade que justificam a impetração e, portanto, fluência terá o prazo do art. 18 da Lei n. 1.533/51”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Mandado de segurança. – São Paulo: Editora Saraiva, 2002. p. 146-147).

Sabe-se, por sua vez, que o prazo decadencial, nas ações mandamentais, não se interrompe, tampouco se suspende ou se prorroga, de modo que, uma vez iniciado, assume seu curso até o termo final sem desvios ou intervalos.

Desta forma, o direito da parte impetrante à resposta administrativa surge a partir da omissão da Administração Pública em promovê-la no prazo legal.

Os documentos acostados nos autos apontam que o cadastro efetivado pela parte impetrante e registrado sob o n. SIMCAR MT-78.020/2020, ocorreu em 17.07.2020 (Id. 72969298), sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do CAR, uma vez que melhor atende o interesse do impetrante.

No entanto, considerando que o prazo máximo para a administração se pronunciar nos processos administrativos é de 06 (seis) meses, o termo final para a manifestação do órgão ambiental ocorreu em 17.01.2021. Desse modo, o lapso decadencial para a impetração do mandado de segurança – 120 (cento e vinte dias) – se encerrou em 17.05.2021.

Tendo em vista que o presente writ foi protocolizado somente em 17.12.2021, deve-se reconhecer a decadência, nos termos do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

Diante do exposto, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Mandado de Segurança, com resolução de mérito.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não ocorreu a decadência da impetração, pois somente teve ciência do ato omissivo da SEMA/MT, no processamento do Cadastro Ambiental Rural – CAR, após a contratação de consultoria jurídica em 02.12.2021.

Argumenta que é proprietária de uma área de terras denominada Fazenda Lealdade, situada no Município de Cocalinho/MT, e no início do ano de 2016 protocolou o Cadastro Ambiental Rural, pelo SICAR, sob o n.° MT-5106174-54307D56319E458BA1E9208D7EE160C4.

Pontua que, com o advento do Decreto Estadual n.° 1.031/2017, foi obrigado a realizar a atualização do cadastro para o SIMCAR, cuja migração ocorreu em 17.07.2020 pelo antigo responsável técnico da propriedade rural.

Alega que desde a data mencionada não houve qualquer atualização de andamento quanto à análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR, totalizando mais de 500 (quinhentos) dias de paralização, o que extrapola os prazos estipulados nos artigos 36 e 37, da Lei n.° 7.692/2002.

Consigna que a ausência de validação do cadastro impede a parte apelante de obter a Autorização de Funcionamento Rural e, em consequência, não pode realizar a limpeza das áreas consolidadas do imóvel.

Ainda, assevera que ao resolver o mérito da ação, com fulcro apenas na decadência, o juízo
a quo
impediu a parte apelante de buscar seu direito nas vias ordinárias.

Baseado nisso, postula pelo provimento do recurso para:

“D) Seja reconhecido que a apelante tomou ciência do ato impugnado em 02 de dezembro de 2021 e, dessa forma, enquadra-se no disposto do artigo 23 da Lei no 12.016/2009, estando de acordo ao prazo decadencial exigido, devendo a ação retornar ao seu andamento normal em detrimento ao entendimento exposto na sentença, aqui combatida; E) Seja reconhecido que a decisão do juiz a quo de resolver o mérito da ação, baseando-se somente em prazo do jus postulandi de ação mandamental, impedindo o apelante de buscar seu direito nas vias ordinárias, é manifesto ato arbitrário, sendo revertida em benefício a apelante”.

Nas contrarrazões o ESTADO DE MATO GROSSO postulou pelo desprovimento do apelo (ID. 126824156).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo “desprovimento do recurso de apelação para que seja mantida a sentença recorrida, confirmando o julgamento que reconheceu a decadência e julgou extinto o processo com resolução do mérito” (ID. 127611188).

É o relatório.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por B.L.G. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1045499-49.2021.811.0041, julgou extinto o feito, com resolução de mérito.

Da análise do autuado, verifica-se que a parte apelante impetrou o presente
mandamus
, alegando ser proprietária de uma área de terras denominada Fazenda Lealdade, situada no Município de Cocalinho/MT e que, visando à regularização da área para a exploração, protocolou Cadastro Ambiental Rural – CAR no início do ano de 2016, pelo SICAR, que foi migrado para o SIMCAR em 17.07.2020, permanecendo pendente de análise definitiva até a data da impetração.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, reconheceu a decadência do direito da parte apelante, por concluir que entre o ato coator (17.07.2020) e o protocolo da ação mandamental (17.12.2021) teria decorrido mais de 120 (cento e vinte) dias, fundamento pelo qual julgou extinto o mandado de segurança, com resolução de mérito (ID. 126823799).

Inconformado, a parte impetrante interpôs recurso de apelação, sustentando que somente tomou ciência do ato coator em 02.12.2021, de modo que a partir dessa data deve ser contado o prazo decadencial (ID. 126823799).

Cinge-se a controvérsia, portanto, quanto ao prazo decadencial para impetrar mandado de segurança contra ato coator decorrente de omissão.

Inicialmente, de acordo com o artigo 23, da Lei n.° 12.016/2009, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte dias), contados da ciência, pela parte interessada, do ato impugnado,
in verbis
:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Quando se trata de ato omissivo do Poder Público, porém, há pontos relevantes a serem observados, no que tange à impetração do remédio constitucional, conforme leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2009, 782):

“
Se o mandado é interposto contra omissão, duas hipóteses devem ser distinguidas: se a Administração está sujeita a prazo para praticar o ato, esgotado esse prazo, começam a correr 120 dias para impetração da segurança, conforme decisão do STF, in RTJ 53/637
; se a Administração não está sujeita a prazo legal para prática do ato, não se cogita de decadência para o mandado de segurança, por inexistência de um termo a quo; enquanto persistir a omissão, é cabível o mandado”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, a lição de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança, Malheiros, São Paulo, pág. 60).:

“
Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o Plenário do STF já decidiu que o prazo decadencial de cento e vinte dias começa a correr a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca”.

Como se vê, o ato omissivo pode ser continuado, na hipótese em que inexiste prazo legal para a prática do ato, ou não, quando a legislação estabelece prazo legal para o ente público.

Na hipótese, a parte apelante indica como ato coator a omissão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente para apreciar o Cadastro Ambiental Rural – CAR, protocolado em 17.07.2020.

A esse respeito, a Resolução n.° 237/1997, do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental, no artigo 14, estabelece o prazo máximo de 06 (seis) meses para a Administração Pública pronunciar-se a respeito de pedidos administrativos
,
in verbis
:

“Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1o - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.

§ 2o - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente”

Por sua vez, no âmbito estadual, a Portaria n.° 389/2015, disciplinou que os prazos para a análise e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental eram aqueles previstos na Resolução n.° 237/1997, do CONAMA, como transcrevo:

“Art. 2o As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1o A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2o Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente”.

Desse modo, verifica-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem o prazo de 06 (seis) meses para a apreciação do Cadastro Ambiental Rural – CAR. Logo, não há que se falar em ato omissivo continuado, porquanto a administração está sujeita a prazo para a prática do ato.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 126 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICÁVEL. QUESTÃO RELATIVA À AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. ATO OMISSIVO. PRAZO FIXADO EM LEI. DECADÊNCIA RECONHECIDA.

1. A decisão ora agravada, ao reconhecer a decadência, cotejou os argumentos trazidos nas razões do apelo nobre, a jurisprudência desta Corte e a fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, a qual, neste ponto, não trouxe quaisquer razões de decidir de ordem constitucional, o que afasta a alegada incidência da Súmula 126 deste Superior Tribunal de Justiça.

2. A alegação de ausência de interesse recursal não foi aventada nas contrarrazões ao recurso especial e, portanto, não comporta conhecimento, na medida em que se configura inovação inviável de ser examinada em sede de agravo regimental.

3.
O prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, quando a lei determina tempo determinado para a prática do ato, somente tem início após o transcurso desse último lapso temporal, porquanto este é o marco inicial da omissão capaz de violar o direito do impetrante
.

4. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no REsp 898.535/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2009, DJe 13/10/2009). (Grifo nosso).

Nesta esteira, o prazo decadencial do
writ
começa a contar a partir do momento em que se esgotou o tempo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, qual seja os 06 (seis) meses contados a partir do protocolo do CAR, cuja data de realização ocorreu em 17.07.2020 (ID. 126823791).

A propósito, esse é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 120 DIAS – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A PARTIR DO DECURSO DO PRAZO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO –PRECEDENTES DO STJ – PRAZO DECADENCIAL EXTRAPOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ato omissivo, prazo decadencial do writ começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca”
.

(N.U 1020876-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021). (Grifo nosso).

“DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – TRANSCURSO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – DESPROVIMENTO.

O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser analisado no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA.

Tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato
”.

(N.U 1045377-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ANÁLISE DE CAR – DECADÊNCIA – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DE ANÁLISE DE PLEITO ADMINISTRATIVO APÓS SANEAMENTO DE IRREGULARIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – FRAGILIDADE DOCUMENTAL – DECURSO DO PRAZO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – SENTENÇA CASSADA - APELO PROVIDO.

“[...]
O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, quando se trata de ato omissivo, tem início na data em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca
. Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de expirar o prazo de 120 dias, não há falar em decadência do direito à impetração. [...] (N.U 1034913-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL) Recurso provido”.

(TJ-MT 00020405620198110082 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 9/8/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/8/2021). (Grifo nosso).

Com efeito, esgotando-se o termo legal de 06 (seis) meses para a autoridade praticar o ato, o que ocorreu em 17.01.2021, a impetração do mandado de segurança em 17.12.2021 ultrapassa o prazo de 120 (cento e vinte) dias, estabelecido no artigo 23 da Lei n.° 12.016/2009.

Diante disso, não há que se falar em reforma da sentença para afastar a ocorrência da decadência da impetração.

Por fim, vale pontuar que não se nega o direito de da parte apelante receber uma resposta da administração pública. No entanto, o meio escolhido tornou-se inadequado, porquanto operou-se a decadência, seja pela aplicação da Portaria n.° 389/2015/SEMA, seja pela Resolução do CONAMA n.° 237/1997, cabendo aos interessados fazer uso de uma ação de conhecimento, se for o caso, mas não lançar mão da ação constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 27 DE SETEMBRO DE 2022:

APÓS O VOTO DA RELATORA, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO, O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A):

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
B.L.G. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA impetrou o Mandado de Segurança n.° 1045499-49.2021.811.0041, em 17/12/2021, em razão da omissão da autoridade impetrada em analisar o requerimento de Cadastro Ambiental Rural (
SIMCAR MT-78.020/2020)
, protocolado perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 17/07/2020.

O Magistrado
a quo
reconheceu a decadência da ação e denegou a segurança, ao fundamento que a
Resolução n. 237/1997 do CONAMA fixa o prazo máximo de 6 (seis) meses para a administração pública analisar o requerimento administrativo (art. 14), o qual a partir de transcorrido passou a fluir o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias do
writ of mandamus

A Impetrante interpôs recurso de apelação arguindo, em síntese, que teve ciência do ato ilegal omissivo apenas quando contratou um
expert
e impetrou com a presente ação, motivo pelo qual não teria ocorrido a decadência.

A eminente Relatora, Exma. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, votou no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Preambularmente insta consignar que, nos termos do artigo 23, da Lei n.° 12.016/09 o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional, como cito:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

In casu
, o que se pretende impugnar é a omissão injustificada da autoridade impetrada em analisar o requerimento administrativo
de Cadastro Ambiental Rural (
SIMCAR MT-78.020/2020
), protocolado perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 17/07/2020.

Destarte, por ser a demora na análise de procedimento administrativo um ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, entendo que não se opera a decadência, isso porque, nesses casos a lesão e, consequentemente, o prazo decadencial se renovam periodicamente.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. ATO OMISSIVO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 2. Nos termos do art. 5o, XXXIV, da Constituição Federal, "são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder". Logo, nos termos dos arts. 48 e 49 da Lei 9.784/1999, impõe-se
à Administração o dever de emitir decisões nos processos administrativos e também acerca das solicitações ou reclamações que lhe sejam encaminhadas quando, como na espécie, tratar-se de matéria de sua competência
. 3.
Considerando-se que a existência do noticiado requerimento administrativo e a ausência de resposta definitiva da autoridade impetrada emergem como fatos incontroversos nos autos, resta evidenciada a configuração do ilegal ato omissivo a ser debelado
. 4. No propósito de superar a referida inércia, descortina-se também necessária a fixação de prazo para que a autoridade impetrada ultime a conclusão do procedimento ainda pendente de resposta final, mostrando-se razoável, a tal desiderato, o estabelecimento de 60 (sessenta) dias úteis. 5. Mandado de segurança concedido, com a fixação de 60 (sessenta) dias úteis para o cumprimento da ordem”.
(STJ - MS n. 26.682/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 2/12/2021, DJe de 7/12/2021.)

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PROCESSO DE OUTORGA - DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ARTIGO 5o CR/88 - PORTARIA 013/2005 DO IGAM - AUSÊNCIA DE RESPOSTA - ATO OMISSIVO - PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOABILIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA ORDEM - SENTENÇA MANTIDA. 1.
A Administração Pública deve zelar pela eficiência do serviço, respondendo os requerimentos administrativos que lhe são formulados em prazo legal e razoável, sob pena de o ato omissivo afrontar o administrado, que tem o direito líquido e certo de obter resposta aos seus questionamentos
. 2.
Esgotando-se o prazo legal para a análise do processo de outorga do impetrante, em clara ofensa aos princípios da eficiência e da razoabilidade, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, não tendo a autoridade impetrada apresentado justificativa válida para a demora na análise do pleito, que se alonga há mais de três anos
. 3. Sentença confirmada, na remessa necessária”.
(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.20.591547-3/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 02/03/2021)

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada para afastar a decadência.

Em relação ao mérito da ação mandamental, a Impetrante pretende a apreciação do requerimento administrativo
de Cadastro Ambiental Rural, protocolado perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 17/07/2020, em que o prazo limite para sua análise é de 6 (seis) meses, conforme prevê a

Resolução n. 237/1997 do CONAMA.

Com efeito, se o requerimento administrativo foi protocolado em 17/07/2020, a autoridade impetrada, com base na referida norma, teria como prazo limite para a sua apreciação o dia 17/01/2021.

Todavia, observa-se das provas colacionadas com a exordial que, na data em que foi protocolada a ação mandamental (17/12/2021) o requerimento administrativo ainda não tinha sido analisado.

Outrossim, até o momento não foi noticiado nos autos de que o pedido de SINCAR já foi analisado, vislumbrando-se o
descumprimento da Resolução n. 237/1997 do CONAMA pela autoridade impetrada.

Além disso, deve ser consignado que o
procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5o . [...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [...]”.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
”. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE ITABIRITO/MG. ATO OMISSIVO. INÉRCIA DA AUTORIDADE COATORA EM APRECIAR O PEDIDO DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA O EMPREENDIMENTO DA IMPETRANTE. EXPEDIÇÃO DO ATO EM CUMPRIMENTO À LIMINAR. DISCUSSÃO ACERCA DE SUA LEGALIDADE DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE NO SEGUNDO GRAU. INOVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL DA AMINISTRAÇÃO EM ANALISAR A PRETENSÃO DO PARTICULAR. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. SENTENÇA CONFIRMADA. [...] 3.
Conforme já apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1138206/RS, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, "a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade"
. 4.
A inércia da Administração que, após decretar a suspensão por 90 (noventa) dias do procedimento, para fins de análise mais detalhada acerca da relação e dos efeitos do empreendimento, deixou de apreciar o requerimento de sua conformidade com a legislação ambiental do Município de Itabirito/MG, viola o direito constitucional fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CR)
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.459234-9/002, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2021, publicação da súmula em 19/05/2021)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisou o pedido administrativo no prazo legal de forma
injustificada
, violando, dessa forma, o direito líquido e certo da impetrante.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora, Exma. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
dar provimento ao recurso de apelação
, e consequentemente, retificar a sentença para conceder a segurança vindicada, para determinar que o requerimento administrativo
de Cadastro Ambiental Rural (
SIMCAR MT-78.020/2020)
, protocolado perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 17/07/2020 seja analisado no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar do transitado em julgado da presente decisão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 24 DE JANEIRO DE 2023:

APÓS O VOTO DA DESA MARIA APARECIDA F. FAGO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA VOTAR EM VOTO VISTAS NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA):

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago negou provimento ao recurso, ao fundamento de que o termo inicial para a contagem da decadência do direito de impetrar mandado de segurança começou a contar quando esgotou o prazo legal para a autoridade coatora praticar o ato.

Já o voto divergente proferido pelo Segundo Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, é no sentido de dar provimento ao recurso, com fundamento que não operou a decadência, visto que a demora na análise de requerimento administrativo se trata de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo e se renova periodicamente.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente Mandado de Segurança, com resolução de mérito.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito [...]. (Id. 126823799).

B.L.G. Administração e Participação Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, consistente na omissão da Administração em analisar o pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Acerca do prazo para análise de pedido administrativo que envolva licenças ambientais, a Resolução no 237, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), assim dispõe:

Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1o - A contagem do prazo previsto no
caput
deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.

De igual modo,
a Portaria no 389, de 6 de agosto de 2015, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT)
, que "
Disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental
",
fixou o prazo de seis (6) meses
para análise de pedido administrativo que envolva licenças ambientais
:

Art. 2o As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1o A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2o Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.

Logo, a Administração teria seis (6) meses para analisar o requerimento administrativo da impetrante, a contar da data do protocolo, 17 de julho de 2020 (Id.
126823791
), cujo prazo findou-se em 13 de janeiro de 2021, quarta-feira.

Assim,
a contagem do prazo de decadência para impetração iniciou no dia seguinte ao término do prazo que a Administração teria que decidir o requerimento administrativo, no caso,
14 de janeiro de 2021, quinta-feira
, visto que é neste momento que o ato tido ilegal ou abusivo se tornou apto a causar gravame ao impetrante.

É de se registrar que, no ato omissivo, o prazo de decadência do direito para impetrar mandado de segurança renova a cada mês, tão somente quando envolver obrigação de trato sucessivo, o que não é o caso, ante a existência de prazo legal estabelecido.

Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o Plenário do STF já decidiu que o prazo decadencial de 120 dias começa a correr a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira.
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais
. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 66/67).

[...] I - Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o prazo decadencial de cento e vinte dias começa a contar a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca. Decadência verificada. Precedente do c. STF.

II - Não se trata, in casu, de ato omissivo continuado em que este e. STJ já pacificou entendimento que o prazo decadencial renova-se periodicamente. [...]. (STJ, Quinta Turma, RMS no 24631/MA, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de junho de 2008).

De resultado, a impetrante teria até o dia 14 de maio de 2021, quarta-feira, para impetrar mandado de segurança, todavia, somente o fez na data de
17 de dezembro de 2021
, sexta-feira (Id. 126823785), quando o direito já estava, e muito, fulminado pela decadência.

Essas, as razões por que acompanho o bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora
Maria Aparecida Ferreira Fago
, que negou provimento ao recurso.

É como voto.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO SR DES MARCIO VIDAL (3o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4a VOGAL - CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por B.L.G. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança n° 1045499-49.2021.811.0041
, reconheceu a decadência, nos termos do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009.

Ao examinar a matéria a douta relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, votou no sentido de negar provimento ao recurso.

Após o pedido de vista, o Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira apresentou voto divergente, no sentido de dar provimento ao recurso e, consequentemente, retificar a sentença para conceder a segurança vindicada, determinando que o requerimento administrativo de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR MT-78.020/2020), protocolado perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 17/07/2020, seja analisado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.

Após novo pedido de vista, o voto da relatora foi acompanhado pelo 2o Vogal, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

No caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos, peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira, no sentido de dar provimento ao recurso e retificar a sentença, considerando o precedente mais recente em que votei rejeitando a ocorrência da decadência quando o ato indigitado coator é de natureza omissiva.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL - TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA APRECIAÇÃO - DECADÊNCIA RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA - PRECEDENTES - DIREITO DE PETIÇÃO - PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADOS - DECADÊNCIA AFASTADA - ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

A omissão na apreciação de requerimento administrativo no prazo do art. 37, caput, §§ 1o e 3o, da Lei 7.692/2002 prolonga-se no tempo, violando o direito líquido e certo de maneira contínua. Logo não se pode falar em início do prazo decadencial para requerer mandado de segurança.

Exaurido em muito (910 dias) o prazo máximo estipulado em lei para apreciação do requerimento (120 dias), sem que socorra qualquer justificação plausível a superar a ofensa aos princípios administrativos da eficiência, celeridade e razoabilidade, o recurso deve ser provido para conceder-se a ordem no mandado de segurança.

(N.U 1020277-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Ante o exposto, peço vênia à eminente relatora para apresentar voto
acompanhando o 2o Vogal, no sentido de DAR PROVIMENTO
ao recurso e retificar a sentença para conceder a segurança vindicada, determinando que o requerimento administrativo de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR MT-78.020/2020), protocolado perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 17/07/2020, seja analisado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023